Tribunal: TJDFT
Processo: 0717449-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717449-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ERIK PIERRE E SILVA DE SOUSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que após o julgamento do presente recurso, a Defensoria Pública, na petição de ID 73464670, noticia nos autos que no processo originário do SEEU 0031423-39.2015.8.07.0015, após a apresentação do recurso em questão, não houve renúncia da procuração conferida à advogada até então constituída para defesa (Dra. Isabela Martins Neves - OAB/DF 71.310), e que por esta razão, apesar do órgão defensor ter sido intimado do acórdão, é necessário esclarecer a representação processual do ora Agravante, e acaso a mencionada advogada não esteja mais representando os interesses do mesmo, que seja concedida nova vista dos autos à Defensoria Pública, com a consequente restituição de prazo recursal. A Procuradoria de Justiça manifestou no sentido de não se opor ao pedido de intimação da advogada para esclarecimentos sobre sua atuação à época em que o agravante foi cientificado do acórdão, bem como quanto a devolução do prazo recursal, desde que confirmada a regular habilitação da Defensoria Pública como representante do apenado. Pois bem, ao analisar os autos, observa-se que quando da distribuição do presente recurso de agravo de execução, não obstante o apenado, ora Agravante, estivesse representado por advogada particular, a pessoa da Dra Isabela Martins Neves (OAB/DF 71.310), houve cadastramento da Defensoria Pública como órgão de defesa técnica do apenado. Seguindo o procedimento regular de tramitação dos autos, o feito foi incluído em pauta e julgado aos 12/06/2025, conforme acórdão no 2006864, estando naquele momento, a Defensoria Pública atuando na defesa dos interesses do recorrente. Ocorre que, muito embora tenha ocorrido o julgamento do feito sob a atuação da Defensoria Pública, nos autos do SEEU, a advogada, Dra Isabela, renunciou aos poderes nos autos principais apenas em 29/06/2025, ou seja, após o julgamento deste recurso (12/06/2025), estando então, a referida causídica ainda atuando na defesa dos interesses do Agravante. Em sendo assim, considerando que já houve termo de renúncia ao mandato nos autos principais, a fim de evitar qualquer nulidade no feito, bem como eventual alegação de cerceamento de defesa, determino a intimação da advogada, Dra Isabela Martins Neves - OAB/DF 71.310, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe nos autos se, de fato, quando do julgamento do recurso ainda estava patrocinando os interesses do Agravante, sob pena de ser considerada regular a atuação da Defensoria Pública no presente eito. Intimem-se. Transcorrido o prazo sem manifestação da causídica, fica então, desde logo, nomeada a Defensoria Pública para atuar na defesa dos interesses do Agravante, bem como ainda deferida a restituição de prazo recursal do acórdão de ID 2006864. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora